Tribunal: STF
Processo: AO 2725
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVIÇO DE ATIVIDADE NOTORIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO CNJ EM FISCALIZAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SUAS DECISÕES PERANTE TJ/ES. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA ACERCA DA REGULARIDADES DOS PROVIMENTOS EFETIVAMENTE REALIZADA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF SOBRE A AUTOAPLICABILIDADE DO §3º DO ART. 236 DA CF. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS APÓS 1988. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de Ação Ordinária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Olga Maria Gama Barreto, em face da União Federal e do Estado do Espírito Santo.



    Em síntese: pretende a autora: i) a manutenção da autora na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alegre/ES, de 2ª Entrância, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo regulado pelo Edital 1/2013; ii) seja reconhecido o seu direito de ser submetido a processo administrativo perante o TJ/ES para verificação individual de sua situação funcional; iii) seja reconhecida a omissão do CNJ no que concerne à fiscalização de suas próprias decisões e seja proferida ordem para que aquele órgão adote providências no sentido de sanar a omissão.



    Narra a autora que através do ato n. 1592/65, da lavra do Egrégio Conselho da Magistratura do Estado do Espírito Santo - TJ/ES, foi efetivada no cargo de Escrivã, Oficial e Tabeliã do 1º Ofício da Comarca de Alegre, de 2ª Entrância. Informa que o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n.º 80/2009, normatizando a decisão exarada nos PCA’s nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, por meio da qual declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, além de estabelecer regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público. Salienta que o CNJ, na oportunidade, exarou entendimento no sentido de que caberia a cada Tribunal de Justiça verificar a situação individual dos delegatários de cada serventia.



    Afirma que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos MS´s 27.571, 21.579, 27.728 e 27.761, declarou que caberia aos tribunais de justiça apurarem de forma individualizada a condição dos destinatários da Res. nº 80/2009, o que não teria sido observado no caso concreto. Aponta que, embora tenha provocado o CNJ a se manifestar acerca de sua omissão no tocante a desconsideração por parte do TJ/ES da Resolução n° 80 e dos atos que lhe deram origem, não foi adotada nenhuma providência por parte do Conselho.



    Por estas razões, requer a procedência da presente ação, para que seja reconhecido e declarado o direito da autora de que sua serventia seja excluída do Edital 001/2013 e para que seja declarado seu direito a ser submetida a processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES para verificação de sua situação funcional. Requer, ainda, que lhe seja garantida a permanência na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alegre, de 2ª Entrância. 



    A ação foi proposta originariamente perante o Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória-ES, o qual indeferiu o pleito de tutela antecipada e excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda. 



    A União apresentou contestação na qual, em síntese: i) argui, a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que questionados, nesta demanda, atos praticados pelo CNJ; ii) defende a legalidade dos atos do CNJ que desconstituíram as delegações concedidas pelo TJ/ES sem a realização de concurso público e a inexistência de omissão do Conselho quanto ao cumprimento de suas obrigações constitucionais; e iii) aponta a incorreção do valor atribuído à causa (doc. 18). 



    Em decisão exarada em 8 de setembro de 2022 (doc. 52), foi reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no entendimento firmado pelo Plenário da Suprema Corte, quando do julgamento da ADI 4.412 e determinada a remessa dos ao autos a esta Corte.



    Nesta Suprema Corte os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção em relação à AO 2671, com base no artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF desta Suprema Corte (doc. 56). 



    Em despacho exarado em 7/5/2024, dei por saneado o feito e determinei a abertura de vista às partes, a fim de apresentarem alegações finais e, posteriormente, à Procuradoria-Geral da República (doc. 57). 



    O prazo concedido à autora transcorreu in albis (doc. 60).



    A União, por sua vez, ratificou os termos apresentados na contestação (doc. 58)



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência do pedido, o qual restou assim ementado (doc. 65):



    “Administrativo. Ação Ordinária. Pleito de reconhecimento de titularidade de serventia de Cartório, excluída pelo TJ/ES por aplicação da Resolução 80/09 do CNJ. 



    1. O Plenário do STF julgou improcedente a ADI 4.412/DF e fixou a Tese de que: “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” – destacou-se. 



    2. Em face da competência prevista na alínea r do inc. I do art. 102 da CF/88, a presente ação deve ser conhecida, já tendo a origem excluído o Estado do Espírito Santo da lide. 



    3. A Resolução 80/09 do CNJ regulou o quanto decidido nos processos administrativos 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, que tramitaram naquele Conselho, não havendo nos procedimentos determinação expressa para que o TJ/ES adotasse medidas para verificar a situação individual dos ocupantes de cada serventia, antes da desconstituição das delegações concedidas sem concurso público na vigência da CF/88, exceção às situações de dois delegatários nominalmente identificados, em face dos quais foram registrados problemas diversos da delegação de serventia extrajudicial sem concurso público. 



    4. Não estava o TJ/ES, quanto à parte autora, obrigado a instaurar PAD para fins de declarar vaga a serventia até então ocupada sem concurso público. 



    5. No MS 27.571/ES, bem como no MS 27.579/ES, foram proferidas decisões denegando a segurança a impetrantes na mesma situação que a parte aqui autora, inexistindo, portanto, reconhecimento de direito a embasar a pretensão da parte autora. 



    6. Pela improcedência.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, é fundamental, diante dos pleitos apresentados, delimitar e definir claramente a jurisdição da Suprema Corte para a análise e julgamento da demanda, tendo em vista a interpretação restrita e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, firmada pela jurisprudência do STF. 



    Como é conhecido, na ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, o Plenário estabeleceu novos parâmetros sobre a extensão do art. 102, I, r, da CF/88, conferindo competência originária a este Supremo Tribunal para ações contra atos do CNJ que incluam causa de pedir e pedidos (i) diretamente relacionados à atividade fim do CNJ; ou (ii) atos do Conselho que estejam associados ao exercício de suas competências constitucionais. Segue ementa do referido julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. 



    (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Neste sentido, tenho que a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, limita-se aos pedidos referentes aos atos (e os diretamente derivados deles) do CNJ mencionados na petição inicial, sem estender a competência originária a tudo que exceda esses limites, “sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF” (AO 2.484, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Deveras, a CF/88 não prevê a revisão de atos ou decisões de tribunais inferiores como uma competência originária do STF, exceto nos casos em que tais atos tenham sido realizados em estrita obediência a uma ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Destarte, a demanda apresentada nesta ação, que não esteja oriunda ou vinculada ao Conselho Nacional de Justiça, não será objeto de deliberação por esta Corte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e da interpretação constitucional dada à competência estrita no art. 102, I, "r", da CF.



    Nos presentes autos, verifica-se que o Juízo de origem, 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo, em decisão ratificada e mantida (doc. 8), “delimitou objetivamente a lide”, a afastar, sem resolução do mérito, os pedidos de competência da Justiça Estadual, e excluir o Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda. Os embargos de declaração (doc. 12) opostos contra a decisão foram negados (doc. 16) e a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (doc. 34), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto (doc. 34). Colaciono trecho da decisão mantida, exarada na origem: 



    “Ademais, encontram-se tramitando na Justiça Estadual outras duas ações com o mesmo objeto da presente (Ação Ordinária nº 0035747-81.2016.8.08.0024 e Mandado de Segurança nº 0020932-54.2016.8.08.0000), sendo que neste último foi indeferido o pedido liminar formulado. 



    Embora o Autor afirme haver alterações significativas no pedido e na causa de pedir entre as ações ajuizadas na Justiça Estadual e a presente, não é essa a conclusão a que se chega pelo cotejo dos processos citados, nos termos acima fundamentados. 



    É nítida, portanto, a existência de litispendência entre as ações. Logo, o que se constata, a partir da análise dos autos, em sede de cognição sumária, é a tentativa da Autora de ver, de algum modo, alcançada a sua pretensão, ainda que para tanto renove a sua pretensão testando, assim, o Judiciário de forma premeditada.



      Não se verifica, tampouco – ao menos nesta primeira análise – qualquer omissão do Conselho Nacional de Justiça quanto à hipótese, tendo o mesmo, inclusive, instaurado o Pedido de Providências nº 0000584-14.2011.2.00.0000, em face da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito, nos termos acima traçados, onde, inclusive, fora reconhecida a vacância da serventia ocupada pela Autora, diante da irregularidade de sua investidura.



    Por todo o exposto, diante da ocorrência de litispendência em relação aos pedidos de: a) declaração do direito da Autora de que sua serventia seja excluída do Edital nº 001/2013; b) declaração do direito do Autor de ser submetido a processo administrativo perante o TJ/ES para verificação de sua situação funcional, de modo a ser observado/respeitado o que foi determinado pelo CNJ e pelo STF; e c) declaração do direito da Autora de permanecer na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alegre, até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES; delimito objetivamente a lide, que deverá prosseguir, apenas, em relação à pretensão formulada em face da União.” (destaques originais)



    A despeito de ter o Juízo a quo fundamentado a delimitação da lide in casu na ocorrência de litispendência, é cediço que a análise dos pedidos listados e afastados naquela decisão de origem se inserem na competência da Justiça Estadual, razão pela qual deles não conheço no presente momento, considerando extinta sem resolução do mérito, portanto, a presente ação nos seguintes pontos: a) exclusão da serventia extrajudicial do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alegre/ES, do concurso regido pelo Edital 001/2013; b) instauração de processo administrativo perante o TJ/ES para verificar a situação funcional individual da autora antes da declaração de vacância daquela serventia; e c) de permanência da autora na titularidade da serventia até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES.



    Destarte, permanece como objeto destes autos apenas os pedidos da autora para que seja reconhecida a omissão do CNJ no que concerne à fiscalização da aplicação da Resolução nº 80/2009 e para que seja proferida ordem para que aquele órgão adote providências no sentido de sanar a omissão, conforme alegadamente ordenado na decisão proferida no MS 27.571. 



    Acerca destes pontos restantes, verifico a improcedência da presente ação. 



    Isto porque, diferentemente do que alega a autora e conforme consta no acervo probatório acostado aos autos, extrai-se a conclusão na qual houve sim avaliação individualizada da serventia de interesse da autora, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alegre/ES, de 2ª Entrância. Neste sentido, é o que consta no acórdão exarado pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, a esclarecer que o CNJ avaliou as serventias extrajudiciais de notas e de registro no país, dentre elas a efetivada pela autora, a observar o contraditório e ampla defesa. Apresento trecho da ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TITULARIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS. §4º DO ART.64 CPC. TRANSLATIO IUDICII. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. OMISSÃO DO CNJ NÃO IDENTIFICADA. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olga Maria Gama Barreto contra decisão que, proferida pelo Juiz Federal Rodrigo Reiff Botelho, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e, diante da ocorrência de litispendência em relação aos pedidos de (...). 



    (...)



    12. Conforme bem registrou a decisão, o Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações citadas já concluiu que o art.236 da Constituição da República de 1988 é autoaplicável, não havendo necessidade de prévia intimação dos interessados nos procedimentos de controle instaurados pelo CNJ, assim como que “o CNJ, em cumprimento à Resolução nº 80/2009, realizou, por intermédio de sua Corregedoria Nacional, exame individualizado das serventias extrajudiciais de notas e de registro no país, com a finalidade de elaborar relação geral de vacâncias” e que a Corregedoria Nacional de Justiça, nos Pedidos de Providências nº 0000584-14.2011.2.00.0000 e 0000384-41.2010.02.0000, examinou, garantido o contraditório, a situação individualizada de cada uma das serventias de interesse dos reclamantes, tendo concluído, inclusive em relação à serventia sob a responsabilidade da Autora, pela sua vacância”, não havendo qualquer verossimilhança nas alegações de omissão do CNJ a justificar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela.” (destaquei).



    Ademais, cumpre salientar que a Associação dos Escreventes Juramentados do Espírito Santo ajuizou reclamação junto ao CNJ contra as decisões proferidas nos Procedimentos de Controle Administrativo nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.00.000885-5, sustentando justamente que o TJ/ES teria aplicado de modo errôneo as normativas aplicáveis do Conselho. O CNJ, por ocasião da análise da mencionada reclamação, declarou a ausência de ilegalidade nos procedimentos atacados, sobretudo, quanto à observância do direito de defesa ou à falta de exame individualizado da situação dos interessados. Vejamos: 



    “A requerente entende que a declaração de vacância de qualquer cartório extrajudicial somente poderia ocorrer após verificada a situação individual dos que exercem atividade em serventias extrajudiciais como titulares ou respondentes, o que não teria ocorrido. 



    Pretende-se garantir a ampla defesa e o contraditório aos responsáveis por serventias extrajudiciais antes de qualquer serviço ser declarado vago.



      Essa pretensão não merece acolhida. 



    No julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000697-70.2008.2.00.0000 (antigo Procedimento de Controle Administrativo n. 2008.10.00.000697-4), que a reclamante alega estar sendo descumprido, assentou-se que a invalidação de atos administrativos não necessita obrigatoriamente da precedência de novo contraditório e ampla defesa, pois essa oportunidade já vinha sendo dada aos interessados nos autos daquele procedimento, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho da decisão {ID n. 593388): 



    "cabe lembrar que a decisão não especificou a situação de cada um que exerça atividade em serventias extrajudiciais no Estado do Espírito Santo. 



    Aliás, nem caberia fazê-lo, pois o comando do acórdão destina-se a todo saqueles que se enquadrarem na situação específica descrita no julgado e não individualmente aos que figuram como parte no processo ou como terceiros interessados, na consideração de que as decisões de natureza administrativa irradiam efeitos extra-autos, ou seja, apanha aqueles servidores típicas ou por equiparação que estejam na mesma situação fática. 



    De sorte que caberá ao Tribunal de Justiça verificar a situação individual de cada um daqueles que exercem atividade em serventias extrajudiciais como titulares ou respondentes, de sorte a fazer - à luz do que restou decidido - o enquadramento exato de quem está em situação regular e irregular e tomar as providências necessárias. (...) 



    (...) não colhe o argumento de que a invalidação de atos administrativos devem ser precedidos do contraditório e da ampla defesa,não pelo argumento em si, que é poderoso, mas em razão do fato de que houve intimação de todos os interessados, permitindo-lhes ingressar nos autos e ter a garantia do due process of law, sendo certo que dezenas de interessados habilitaram-se e mais de uma dezena ingressou com pedidos de esclarecimentos". 



    Diferente do alegado pela reclamante, os interessados foram intimados, dezenas deles habilitaram-se e mais de uma dezena ingressou com pedidos de esclarecimentos. 



    A pretensão também não pode prosperar porque, após o julgamento do procedimento de controle administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, nos Pedidos de Providências ns. 0000384-41.2010.2.00.0000 e 0000584-14-2011.2.00.0000, reavaliou mais de uma vez a situação individual de milhares de delegatários de serventias extrajudiciais no território nacional, incluídas dezenas de delegatários capixabas impetrantes de ações mandamentais no Supremo Tribunal Federal para reverter pronunciamento de vacância/provimento de algumas delegações outrora consideradas providas/vagas. 



    Nesses procedimentos, os titulares dos cartórios foram intimados para apresentar defesa, juntar documentos e se pronunciar livremente nos autos, para comprovarem a regularidade da condição de responsáveis pelos cartórios extrajudiciais, conforme o Tribunal de Justiça do Espírito Santo asseverou nas informações prestadas nos IDs ns. 2019846 e 2019847. 



    Houve também a oportunidade de interposição de recursos e a situação dos serviços extrajudiciais foi alterada pela defesa dos delegatários. 



    Ainda que o Conselho tivesse determinado ao Tribunal local a instauração de processos administrativos individuais e isso não tivesse ocorrido, a segurança jurídica dos delegatário s estaria preservada porque, nos anos seguintes à decisão do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000697- 70.2008.2.00.0000, houve múltiplas oportunidades de manifestação, especialmente nos autos do Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000, acompanhado pela Corregedoria Nacional de Justiça para dar aos delegatários das serventias a ampla defesa e a oportunidade de demonstrar a regularidade das investiduras nos cartórios extrajudiciais. 



    Não há como admitir a alegação de cerceamento do direito de defesa ou de falta de exame individualizado da situação dos interessados,pois há anos a situação dos delegatários de serventias extrajudiciais em todo o País vem sendo debatida neste Conselho. 



    Constata-se o inconformismo da reclamante e a intenção de postergar concurso público que perdura há mais de três anos, sem que as delegações vagas tenham sido devidamente preenchidas pelos candidatos aprovados no certame. 



    Pelo exposto, não conheço do pedido e determino o arquivamento da reclamação, nos termos do inc. X do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.”



    À luz destes elementos, resta claro que o CNJ, ao contrário do que sustenta a autora, realizou análise individualizada da situação da serventia ocupada pelo ora requerente, tendo-o feito em um procedimento em que lhe foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tal análise se deu no Pedido de Providência nº 0000584-14.2011.2.00.0000, que, embora tenha sido instaurado para avaliar a legalidade da delegação de diversas serventias extrajudiciais, efetuou decisão individualizada de cada uma delas.



    A corroborar com este entendimento no sentido da improcedência da alegação da autora que não teria havido análise individualizada de sua situação, está a decisão da Eminente Ministra Rosa Weber nos autos da Reclamação nº 25.645, que foi promovia pela ora autora e outros serventuários contra o Conselho Superior da Magistratura do Estado do Espírito Santo, que, seguindo a ordem do CNJ, declarou a vacância do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alegre, de 2ª Entrância/ES, conforme publicado no DJe de 10.11.2017. No julgado, foi registrado que:



    “(...) nos paradigmas indicados na inicial, que, após as decisões proferidas nos referidos procedimentos de controle administrativo, o CNJ, em cumprimento à Resolução nº 80/2009, realizou, por intermédio de sua Corregedoria Nacional, exame individualizado das serventias extrajudiciais de notas e de registro do país, com a finalidade de elaborar relação geral de vacâncias. Essa conjuntura acena, em sintonia com a conclusão do ato reclamado, para a prescindibilidade e mesmo para a impossibilidade de nova análise particularizada, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – ante o controle exercido pela Corregedoria Nacional de Justiça -, sobre a situação específica das serventias titularizadas pelos reclamantes.



      10. Consigno, à guisa de obiter dictum, que, em consulta ao sítio “Justiça Aberta”, do CNJ, verifiquei que a Corregedoria Nacional de Justiça, nos Pedidos de Providências nºs 0000584- 14.2011.2.00.0000 e 0000384- 41.2010.2.0000, examinou, garantido o contraditório, a situação individualizada de cada uma das serventias de interesse dos reclamantes, tendo concluído, até o momento, em alguns casos, pela irregularidade de seu provimento (serventias sob a responsabilidade de Roberto Duia Castello, Lêda Maria Corrêa Cola, Arnaldo Henriques Filho, Waldeir Campo Dall’Orto, Célia Maria Lino Rodrigues, Elza Heringer da Silva Freire, f, Aguilar Pinheiro Filho e Carlos Magno Cardoso de Souza).” (destaquei)



    Revela-se, portanto, inquestionável a improcedência das alegações da ora autora no sentido de que teria havido omissão do CNJ, visto que o TJ/ES efetivamente cumpriu as determinações do Conselho, operacionalizando a vacância da serventia ocupada pela autora. 



    Destaco que o entendimento ora adotado não destoa do que já decidiu a Primeira Turma da presente Corte em caso idêntico. In verbis:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DO ATO DE EFETIVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVENTIA. QUESTÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA. OMISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA FISCALIZAÇÃO DE SUAS DECISÕES. INOCORÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A pretensão de instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada da situação funcional do autor, já havia sido submetida à análise do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança 0021648-81.2016.8.08.0000. Incidência do efeito preclusivo da coisa julgada (art. 507 do CPC/2015). 



    2. A omissão por parte do Conselho Nacional de Justiça não restou caracterizada, tendo em vista que, nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, foi analisada a situação particular de cada uma das serventias extrajudiciais existentes no país, dentre as quais a titularizada pelo autor, tendo o CNJ concluído pela irregularidade do provimento do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 33.912,20 (trinta e três mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Espírito Santo e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015”. (AO 2.658 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/08/2022).



    Por fim, consigno que a ora autora, juntamente com outros interessados, impetrou na Suprema Corte os mandados de segurança de números 27.571, 27.579, 27.728 e 27.761, bem como Reclamação nº 25.645/ES. Além disso, informou que ajuizou a ação ordinária nº 0035747-81.2016.8.08.0024 e o mandado de segurança nº 0020932-54.2016.8.08.0000 perante a Justiça do Estado do Espírito Santo. Todas essas ações judiciais, frise-se, estão relacionadas à declaração de vacância da serventia do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alegre/ES, de 2ª Entrância, a qual a autora insiste em contestar.



    As diversas ações judiciais empreendidas pela autora demonstram uma persistente resistência em aceitar a jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que determina que todas as efetivações em serventias extrajudiciais realizadas sem concurso público após a Constituição Federal de 1988 foram revogadas, em virtude da autoaplicabilidade do artigo 236, § 3º, da CF. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente